Tribunal: STF
Processo: AI 709766
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Aposentadoria. Regime. Lei vigente à época em que reunidos os requisitos para concessão. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a aposentadoria é regida conforme a lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Incidência da Súmula nº 359/STF.



    2. Agravo regimental não provido.